Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600661-93.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600661-93.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600661-
93.2024.6.16.0143, que em consonância com o parecer ministerial e com o entendimento
jurisprudencial aplicável, julgou procedente a presente representação eleitoral e confirmou a tutela
de urgência anteriormente concedida, determinando a remoção definitiva da publicação
sabidamente inverídica das redes sociais do representado Divino Braz de Godoi. Proibiu a
publicação de novos conteúdos de teor similar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral
negativa e desinformativa; Condenou o representado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de
propaganda eleitoral negativa e difamatória. (Representação Eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Divino Braz de Godoi, candidato a vereador, sob a alegação de que o
representado teria divulgado fatos sabidamente inverídicos por meio de redes sociais, o que
poderia comprometer a lisura do pleito eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIVINO BRAZ DE GODOI (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
ELEICAO 2024 MAURI CARLOS SCHAFFER VEREADOR
(TERCEIRO INTERESSADO)
EDSON TIAGO DUTRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44155011
23/10/2024
08:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.203

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600661-93.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: DIVINO BRAZ DE GODOI
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: ELEICAO 2024 MAURI CARLOS SCHAFFER VEREADOR
ADVOGADO: EDSON TIAGO DUTRA - OAB/PR81058
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DESINFORMATIVO E
DIFAMATÓRIO NAS REDES SOCIAIS. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 O Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR julgou procedente a
representação ministerial, condenando o recorrente à remoção definitiva de
publicação e à multa de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-D, §2º, da
Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e
difamatória.

1.2 O recorrente interpôs recurso alegando perda do objeto, devido à
regularização da publicação antes da notificação, além de ausência de prova
de que a propaganda tenha causado dano ou ofendido candidatos, partidos
ou coligações.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
afirmando que o conteúdo impugnado configurou desinformação e justificava
a intervenção da Justiça Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda do objeto com a
regularização da publicação antes da notificação; (ii) saber se o conteúdo
publicado caracteriza propaganda eleitoral difamatória e desinformativa.

Num. 44155011 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084522500000043104685
Número do documento: 24102308084522500000043104685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:59:01

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.

3.2 A alegação de perda do objeto não prospera, pois, mesmo que a
divulgação tenha sido retirada, ela ainda assim existiu, o que pode ensejar a
aplicação da multa.

3.3 O mérito da controvérsia envolve a análise do conteúdo veiculado nas
redes sociais do recorrente, que foi classificado como desinformativo e
difamatório pela sentença de primeiro grau.

3.4 O art. 10, §§1º e 1º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, proíbe o uso de
propaganda eleitoral que cria artificialmente estados mentais, emocionais ou
passionais, bem como a divulgação de fatos falsos ou descontextualizados
que possam interferir no equilíbrio do pleito.

3.5 O artigo 9º-C da mesma Resolução veda a utilização de conteúdo
manipulado para difundir fatos inverídicos, impondo responsabilidade aos
autores dessas publicações.

3.6 O recorrente não apresentou provas capazes de desconstituir a conclusão
de que a publicação era desinformativa e difamatória, ultrapassando os
limites da liberdade de expressão e da crítica política.

3.7 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e deste Tribunal
Regional Eleitoral reforça a necessidade de reprimir prontamente a difusão de
informações falsas ou manipuladas, que comprometem a integridade do
processo eleitoral e induzem o eleitorado em erro.

3.8 O recurso não merece provimento, pois a remoção da publicação e a
aplicação da multa são medidas proporcionais à gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-
se a sentença integralmente.

4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo desinformativo e
difamatório, que manipula fatos para prejudicar candidatos e desequilibrar o
pleito, caracteriza violação às normas eleitorais, autorizando a aplicação de
multa e remoção da propaganda."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44155011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084522500000043104685
Número do documento: 24102308084522500000043104685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:59:01

termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DIVINO BRAZ DE GODOI,
candidato a vereador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel-PR, que julgou procedente a representação eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, determinando a remoção definitiva da publicação bem como
condenar o recorrente à multa de R$ 5.000,00, com fulcro no artigo 57-D §2º, da Lei nº
9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória.

Nas razões recursais (ID 44101426), o recorrente aduz perda do objeto, em
razão da regularização da propaganda, bem como afirma que não há prova de que a
propaganda causou dano ou ofendeu candidato, partido ou coligação. Requer, ao final, o
provimento do recurso.

O Ministério Público, em contrarrazões, assevera que a divulgação é
desinformativa e descontextualizada e requer o desprovimento do recurso, para que a
sentença seja mantida (ID 44101432).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso, entendendo que o conteúdo impugnado está desconectado do
contexto legítimo do debate eleitoral, configurando-se como desinformativo, o que justifica
a intervenção desta Justiça Especializada (ID 44122029).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

De início, tem-se que a alegação de perda do objeto, diante da regularização
da publicação, não procede.

Não há dúvidas de que a publicação existiu e permaneceu ativa por algum
tempo, mesmo que, antes da notificação, o representado tenha retirado. Nesses termos,
diante dessa situação, é possível a aplicação da multa, afastando-se, assim, a perda do
objeto.

Num. 44155011 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084522500000043104685
Número do documento: 24102308084522500000043104685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:59:01

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo publicado na rede
social do recorrente (facebook) se trata de fato difamatório, desinformativo ou gravemente
descontextualizado, a ensejar a remoção e a multa aplicadas na sentença.

O Juízo de primeiro grau entendeu que as informações divulgadas são
desinformativas e descontextualizadas, que buscam manipular a percepção dos eleitores
com informações distorcidas, caracterizando propaganda eleitoral negativa. Afirma, ainda,
que o representado, ora recorrente, não apresentou defesa ou provas de que não teria
feito a publicação, em razão de que julgou o pedido procedente (ID 44101417).

O recorrente afirma que não há prova de propaganda negativa ou de
excesso, considerando-se que publicou apenas uma única imagem.

O conteúdo divulgado é o seguinte (ID 44101329):

O recurso não merece provimento.

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelecem:

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais
(Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º) .

§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de
ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos,
representações ou outras mídias destinadas a difundir fato falso ou
gravemente descontextualizado sobre candidatas, candidatos ou sobre o
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual
Num. 44155011 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084522500000043104685
Número do documento: 24102308084522500000043104685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:59:01

responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

(...)

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais.

Segundo artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se
guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de
garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.

Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de
ideias políticas’, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha”.

Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem
verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão BRASÍLIA - DF,
Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).

Na hipótese, da análise das provas dos autos, sobretudo do vídeo publicado,
verifica-se que o conteúdo divulgado extrapola os limites da crítica e da liberdade de
expressão, uma vez que passa a ideia de que os candidatos Renato Silva e Mauri
Schaffer realizaram um conchavo para que, por meio de interferência indevidas,
conseguissem um cargo de Superintendente Geral de Articulação Regional para Ildo
Schaffer, pai de Mauri Schaffer.

Observa-se que no texto publicado são utilizados os termos “interferência”,
Num. 44155011 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084522500000043104685
Número do documento: 24102308084522500000043104685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:59:01

“questões sérias sobre prática de favorecimento”, que produzem artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais em prejuízo ao grupo político
relacionado a Renato Silva e a Mauri Schaffer, o que não é permitido na propaganda
eleitoral (ID 44101329).

A manipulação das imagens associada às palavras e termos utilizados pela
edição evidencia intenção clara de difundir fatos inverídicos ou descontextualizados, com
potencial de intervir no equilíbrio da disputa eleitoral, o que é vedado pela legislação
eleitoral vigente.

Outrossim, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui
caráter absoluto, afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa,
no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos
partidos ou coligações, ou propagar fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl
0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15.12.2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323
DO CÓDIGO ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. EXORBITÂNCIA. POTENCIAL
INFLUÊNCIA PERANTE O ELEITORADO. DOLO GENÉRICO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente
publicou matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a
conduta de divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer
influência perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos
eleitores, o que enseja a subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do
Código Eleitoral.

2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso,
sendo de rigor a manutenção da condenação.

3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto.
Precedente c. TSE.

4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado.

5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não
tenha a intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista
que tal elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo
genérico.

6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para
Num. 44155011 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084522500000043104685
Número do documento: 24102308084522500000043104685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:59:01

detenção.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TREPR, APEI nº 060001290 Acórdão nº 62842 COLOMBO - PR,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/11/2023
Publicação: 20/11/2023)

Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo
sentido (ID 44122029 ):

“A situação em análise configura desinformação baseada em informações
substancialmente manipuladas, que devem ser prontamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral. A propósito, segundo recente entendimento deste Tribunal, o
uso descontextualizado da imagem, associado a desinformação, gera o
desequilíbrio no debate político, vulnerando a integridade do ambiente
eleitoral (TRE-PR. REl nº 060002406, rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS 09/09/2024). Constata-se, portanto, que o conteúdo
impugnado está desconectado do contexto legítimo do debate eleitoral,
configurando-se como desinformativo, o que justifica a intervenção desta
Justiça Especializada”.

Com isso, verifica-se que a divulgação em questão, realizada pelo recorrente,
então candidato a vereador do Município de Cascavel, caracteriza conteúdo
desinformativo e descontextualizado, que fere a honra e imagem do também candidato a
vereador, pelo Município de Cascavel, Mauri Schaffer e induz o eleitor a erro, o que
compromete a isonomia entre os candidatos concorrentes ao pleito.

Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de
primeiro grau, na íntegra, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL interposto por DIVINO BRAZ DE GODOI,
para o fim de manter a sentença na íntegra, para julgar procedente a representação e
manter a multa imposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44155011 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084522500000043104685
Número do documento: 24102308084522500000043104685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:59:01

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600661-93.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: DIVINO BRAZ DE GODOI - Advogado do(a) RECORRENTE:
MARCELO FABIANO FLOPAS - PR28729-A- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44155011 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084522500000043104685
Número do documento: 24102308084522500000043104685
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:59:01